Tribunal: TJDFT
Processo: 0743944-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743944-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO NASCIMENTO MORATO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em impugnação ao cumprimento de sentença, indeferiu pedido de declaração de nulidade de citação. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é manifestamente intempestivo, razão pela qual não conheço dele. O prazo para interposição do recurso é de 15 dias (art. 1003, § 5o. do CPC), o qual é contado em dias úteis. Segundo consta do expediente de 1a instância, o sistema do processo judicial eletrônico registrou ciência da decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação em 06/02/2023, dando início à fluência do prazo recursal, com termo final em 02/03/2023. O recurso foi interposto apenas em 13/10/2023, pelo que é intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se o juízo de origem. Após o transcurso do prazo legal, dê-se baixa no sistema informatizado, com as devidas cautelas. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J